Tribunal: STF
Processo: AI 753052
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE 
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não cabe recurso 
   extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de 
   recurso cujo seguimento foi negado por falta de preparo. A 
   alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou 
   reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso 
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.